Tribunal: STF
Processo: ARE 1323277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. ART. 471, CPC/73. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO. - Acerca da natureza e do prazo prescricional das contribuições previdenciárias não pairam mais dúvidas, haja vista o julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia tf 1138159, que fixou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional, no que tange às contribuições previdenciárias, foi sucessivamente modificado pela EC n.° 8/77, pela Lei n° 6.830/80, pela CF/88 e pela Lei 8.212/91. - Definiu-se, assim, os prazos prescricionais das contribuições previdenciárias em: a) 5 (cinco) anos, até a EC 08/77; b) 30 (trinta) anos, após a EC n° 08/77 (Lei 3.807/60) e até a CF/88; e c) 5 (cinco), após a CF/88, em virtude da aplicação do Código Tributário Nacional, haja vista a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 44 e 45 da Lei tf 8.212/91 (Súmula Vinculante 8/STF). - Relativamente às contribuições previdenciárias atinentes ao período anterior à Constituição Federal e posterior à Emenda Constitucional n° 8/77, em que aplicável a Lei n° 3.807/60 (competências 04/1988 a 10/1988), tem-se o prazo prescricional trintenário, que, nitidamente, não se verificou, uma vez que entre a data de constituição definitiva (16/09/1991) e o despacho citatório, com efeitos retroativos ao ajuizamento da demanda (18/02/2009), não decorreu prazo superior a 30 (trinta) anos. - Já, no que se refere ao período posterior à Constituição Federal/88 (11/1988 a 07/1991), em que reconhecida a natureza tributária das contribuições previdenciárias e aplicado o Código Tributário Nacional, a prescrição operou-se. - Caracterizada a prescrição do crédito tributário anteriormente à hipótese de suspensão, não se pode considerar que eventual causa suspensiva que venha a ocorrer a posteriori possa retroagir de forma a desnaturar a prescrição que já estava plenamente consumada, mormente em se considerando que, no campo tributário, a prescrição é causa extintiva do crédito, consoante artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. - Os presentes embargos trazem à baila a mesma discussão constante da decisão proferida em mandado de segurança, atinente ao reconhecimento da isenção/imunidade da apelante. Deste modo, verifica-se que, nq tocante à matéria discutida nestes embargos, já houve decisão definitiva de mérito, com pedido e causa de pedir idênticos aos deduzidos nestes autos. - Não é possível a apreciação de questão anteriormente já julgada (não reconhecimento da isenção/imunidade), evitando, por conseguinte, a ocorrência de decisões conflitantes numa mesma lide (art. 471, CPC/73). - A decisão administrativa não pode favorecer .a apelante, na medida em que acabou sendo afastada , por decisão judicial , sua condição de entidade beneficente de assistência social, conforme decisão proferida no bojo do mandado de segurança, diante do reconhecimento da ausência de comprovação do preenchimento integral das condições legais e fundamentais, para que pudesse usufruir da isenção e posterior imunidade no recolhimento de contribuições devidas à Previdência Social. 4 - Compete à Administração invalidar seus atos que sejam contrários ao ordenamento jurídico; não consistindo tal conduta em uma faculdade, mas evidente dever, resultante de seu poder de autotutela. - A invalidação dos atos ilegais, em razão do princípio da segurança jurídica e da presunção de legitimidade de que gozam, está sujeita ao prazo de 5 (cinco) anos, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado e posteriormente confirmado pelo artigo 54, da Lei n° 9.784/1999. - Apelação a que se dá parcial provimento, para reconhecer a prescrição do crédito atinente às competências de 11/1988 a 07/1991, mantendo se a cobrança tão-somente em relação ao período de 04/1988 a 10/1988.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV; 93,IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente